Tribunal: CARF
Processo: 10880.994952/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.994952/2011-34
ACÓRDÃO
1003-004.530 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOSEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. MONTANTE
INCONTROVERSO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As parcelas depositadas judicialmente não devem integrar o saldo negativo
destinado a compensação, mas o crédito tributário discutido judicialmente
também deve ser excluído do montante devido no período, até o limite do
valor depositado judicialmente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, com
retorno à unidade de origem para que promova o recálculo do direito creditório, homologando a
compensação até o limite do crédito reconhecido, nos termos do voto do relator

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.530 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994952/2011-34
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Biosev S.A., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ no 15.527.906/0001-36, contra o Acórdão no 107-003.104, proferido pela
9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/07), que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade e reconheceu parcialmente o crédito relativo ao
saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2005, mantendo, contudo, saldo devedor
residual no valor de R$ 15.979,48.
Conforme se extrai dos autos, a contribuinte havia apurado saldo negativo de CSLL
no valor de R$ 452.801,22, transmitindo as Declarações de Compensação (DCOMPs) nos
39932.32832.231009.1.7.03-9239,
25809.71657.240309.1.3.03-0740
e
01645.02764.040708.1.3.03-8011, mediante as quais buscava compensar referidos créditos com
débitos próprios de contribuições sociais.
O Despacho Decisório no 013587580, emitido pela DERAT/SP, não homologou as
compensações, sob o fundamento de que a soma das parcelas de composição do crédito seria
insuficiente para a quitação da contribuição social devida, em virtude da não confirmação da
compensação de estimativa de abril de 2005 com crédito de Cofins-Exportação, objeto de outro
processo administrativo (no 16707.001819/2005-90). O valor glosado resultou em saldo devedor
de R$ 87.160,60, acrescido de juros e multa, totalizando R$ 137.040,42.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou a regularidade
de seus procedimentos e a legitimidade do crédito, sustentando que os valores depositados
judicialmente a título de estimativas deveriam integrar o saldo negativo apurado. A DRJ, contudo,
reconheceu apenas parte do crédito pleiteado, considerando legítimos os valores relativos à
estimativa compensada e à revisão de ofício de retenções na fonte, mas manteve o indeferimento
das parcelas vinculadas a depósitos judiciais, sob o entendimento de que tais valores não
poderiam ser computados antes do trânsito em julgado da decisão judicial que reconhecesse o
direito creditório. Dessa forma, o crédito de CSLL foi reconhecido parcialmente, no montante de
R$ 71.181,12, restando saldo devedor residual de R$ 15.979,48.
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário,
tempestivamente protocolado em 08/06/2021, pleiteando a reforma integral da decisão de
primeira instância.
Em suas razões recursais, a Biosev S.A. sustenta, em síntese:
(i) a nulidade do despacho decisório por ausência de motivação e cerceamento de
defesa, em afronta ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972 e ao art. 50 da Lei no 9.784/1999,
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.530 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994952/2011-34
3
uma vez que o indeferimento teria se limitado a alegar “insuficiência de crédito” sem demonstrar
fundamentos fáticos e jurídicos específicos;
(ii) o direito ao aproveitamento integral do saldo negativo de CSLL, incluindo
estimativas depositadas judicialmente, sob o argumento de que tais valores ingressaram
efetivamente nos cofres públicos, conforme o art. 1o, §2o, da Lei no 9.703/1998;
(iii) a violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da vedação ao
enriquecimento sem causa, visto que o Fisco se beneficiaria de valores já depositados;
(iv) a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN, por inexistir controvérsia judicial
impeditiva da compensação; e
(v) a necessidade de observância da verdade material, com a reavaliação dos
documentos apresentados e a consequente homologação integral das compensações.
Ao final, requer o reconhecimento integral do direito creditório e a homologação
total das compensações declaradas, afastando-se o saldo devedor remanescente de R$ 15.979,48.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
A controvérsia diz respeito à possibilidade de considerar, para fins de apuração do
saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2005, os valores depositados judicialmente
a título de estimativas mensais, os quais a contribuinte entende representarem pagamentos
efetivos, bem como à alegada nulidade do despacho decisório por ausência de motivação.
Da alegação de nulidade
A recorrente sustenta que o despacho decisório originário careceria de
fundamentação, porquanto teria se limitado a apontar a “insuficiência de crédito”, sem indicar as
razões concretas da glosa. Todavia, conforme registrado pela DRJ/07, o ato administrativo em
questão apresentou motivação suficiente ao apontar expressamente as parcelas de crédito não
homologadas, especificamente aquelas vinculadas a depósitos judiciais, e esclareceu os
fundamentos jurídicos que embasaram a glosa, notadamente o art. 170-A do CTN e o
entendimento administrativo de que tais valores não constituem pagamento, mas apenas
suspensão da exigibilidade.
A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que o dever de motivação
não exige fundamentação exaustiva, bastando que o ato permita à parte compreender as razões
da decisão e exercer plenamente o direito de defesa. Nesse contexto, não se verifica nulidade a
ser reconhecida.
Do aproveitamento das estimativas depositadas judicialmente
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.530 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994952/2011-34
4
A questão central reside em definir se as estimativas mensais da CSLL depositadas
judicialmente podem ser consideradas pagas, de modo a integrarem o saldo negativo do período.
Dispõe o art. 151, II, do CTN que o depósito do montante integral suspende a
exigibilidade do crédito tributário, e o art. 156, VI, do mesmo código estabelece que o crédito
somente se extingue com a conversão do depósito em renda. Assim, até que sobrevenha o
trânsito em julgado da decisão judicial e ocorra a conversão, não há pagamento, mas mera
suspensão da exigibilidade.
O fato de o art. 1o, §2o, da Lei no 9.703/1998 determinar o repasse dos depósitos à
Conta Única do Tesouro Nacional não altera sua natureza jurídica, pois o valor permanece
vinculado à lide judicial e não se incorpora definitivamente ao patrimônio da União.
Esse entendimento é reiteradamente afirmado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, segundo a qual:
“As parcelas depositadas judicialmente não devem integrar o saldo negativo
destinado à compensação, mas o crédito tributário discutido judicialmente
também deve ser excluído do montante devido no período, até o limite do valor
depositado.”
(Acórdão no 9101-007.418, CSRF/1a Turma, sessão de 14/08/2025)
Portanto, as estimativas depositadas judicialmente não podem ser consideradas
“pagas” para fins de composição do saldo negativo de CSLL, pois não houve extinção do crédito
tributário. Todavia, a DRJ deixou de observar que o valor correspondente ao tributo objeto de
depósito judicial tampouco deve ser incluído na base de cálculo do imposto devido no período,
sob pena de dupla consideração — uma vez pelo débito e outra pela glosa do crédito.
A correta apuração do saldo negativo requer, portanto, a exclusão concomitante: (i)
das parcelas depositadas judicialmente do lado do crédito (pois não configuram pagamento), e (ii)
do montante equivalente do lado do débito, uma vez que a exigibilidade desses valores encontra-
se suspensa.
Esse ajuste é o que melhor reflete a neutralidade fiscal da opção do contribuinte
por discutir o tributo judicialmente, evitando tanto o enriquecimento indevido da União quanto a
duplicidade de crédito por parte da contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e rejeitar a preliminar
de nulidade para, no mérito, dar-lhe provimento parcial com retorno à unidade de origem para
que promova o recálculo do direito creditório, homologando a compensação até o limite do
crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.530 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994952/2011-34
5
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 303
DF CARF MF
Original